Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-30.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008901-30.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 955.739.841-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO SEGURANÇA –

CONCURSO – VAGA DESTINADA PCD – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – DECISAO LIMINAR QUE DEFERIU ANULAÇÃO DO RESULTADO DA PERICIA -
PROCESSO DE ORIGEM EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos de n. 1015045-91.2018.8.11.0041, concedeu a liminar para anular o resultado da Comissão de Perícia Médica e determinar a nomeação e posse da Impetrante JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA, para o cargo de Técnico Administrativo Educaional/PCD - Região Cuiabá.

Narra o Agravante que “
a ordem judicial agravada para anular as técnicas conclusões médicas e determinar posse da Agravada está eivada de nulidade, já que contrariaria a legislação que estabelece a competênca privativa da Perícia Médica do Poder Executivo, Lei n. 128/2003
”.

Sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar, pois ausente a prova inequívoca, e há necessidade de dilação probatória.

A Agravada apresentou contrarrazões ao ID Num. 3398207.

Postergada a deliberação sobre a tutela antecipada para após a apresentação das informações e parecer ministerial (ID Num. 8221919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 12/09/2020 (ID Num.34411992– Processo 1015045-91.2018.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
anular o resultado da Comissão de Perícia Médica e determinar a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Técnico Administrativo Educacional/PCD – Região de Cuiabá
, ratificando a liminar (Id.
14020015
) e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Reexame necessário (art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009), decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito em regime de exceção
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021